Tribunal: STF
Processo: RE 1360511
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Ministério Público do Trabalho da 12a. Região, que atua no Estado de Santa Catarina (MPT/SC), expediu em 21.7.2017 a Notificação Recomendatória 067107.2017, oriunda do inquérito civil 582.2010.12.000/0 ' instaurado naquela entidade com o escopo de apurar o quantitativo de estagiários do Poder Judiciário estadual. O teor daquela iniciativa do órgão ministerial laboral foi instar o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJSC) a:



    - se abster de utilizar estagiários como forma de substituição permanente de mão-de-obra para atividades meramente operacionais e burocráticas que deveriam ser realizadas por servidores; e



    - assegurar que o número de estagiários não superasse 20% (vinte por cento) dos servidores efetivos comissionados, sob pena de configuração de infringência à obrigatoriedade de concurso para ingresso no serviço público e, por via de consequência, acarretar o ajuizamento de ação civil pública em desfavor daquela Instituição, bem como de seus dirigentes.



    Alegando que a aludida notificação ' formalmente recomendatória ' haveria adquirido caráter intimidatório, a Procuradoria-Geral de Justiça Estadual impetrou a ação de mandado de segurança 5015536.52.2017.4.04.7200, buscando anular aquele ato, bem como o inquérito do qual ele derivava.



    A segurança foi concedida pelo Juízo da 2ª. Vara da Seção Judiciária do Estado de Santa Catarina ' localizado em sua sede (Florianópolis/SC).



    Contra aquela sentença foi interposta apelação, pela União, à qual o Tribunal Regional Federal da 4ª. Região deu provimento, à anotação de que proferida por órgão carecedor de competência jurisdicional (Justiça Federal Comum); e, então, determinou a remessa dos autos à Justiça do Trabalho de Florianópolis/SC.



    Daí, o presente recurso extraordinário apresentado pelo Estado de Santa Catarina.



    Em suas razões, o recorrente, em síntese, articula a tese de que a competência jurisdicional caberia, sim, à Justiça Federal, forte na natureza jurídico-administrativa da relação contratual estabelecida entre o Tribunal de Justiça Estadual e seus colaboradores. E citou, em favor de sua pretensão, a decisão colegiada proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3395/DF.



    Em contrarrazões, a União pugnou pela manutenção do acórdão do TRF 4.



    É o relatório. Decido.



    Reputo relevantes as razões recursais.



    Na sessão de 5.4.2006, o Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou a medida cautelar na ADI 3.395/DF, que havia sido monocraticamente concedida, para definir que o teor do inciso I do art. 114 da Constituição Federal ' ao dispor sobre a competência da Justiça do Trabalho ' não poderia abarcar as causas nas quais se controvertesse acerca de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores.



    Por ocasião do julgamento do mérito daquela ação, o Plenário manifestou idêntica linha de entendimento, como bem indica a transcrição do seguinte trecho da correspondente ementa:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004 (…). INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO.



    (...).



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação de trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.” (Ministro Alexandre de Moraes, DJ de 1º.7.2020, trânsito em julgado em 20.10.2020).



    O acórdão recorrido diverge daquele entendimento.



    Contrariando o quanto decidido na aludida ação de controle concentrado, o Regional Federal afetou à Justiça Trabalhista a competência jurisdicional para apreciar a presente demanda, a despeito do nítido caráter meramente administrativo da relação estabelecida entre o ente público contratante (TJSC) e os terceiros contratados (estagiários).



    Especificamente quanto aos estagiários, diversos são os precedentes no sentido de que o escopo de aprendizagem ao qual se destinam os correspondentes contratos tem o condão de atrair a competência da Justiça Comum para apreciar a validade e a eficácia das relações jurídicas estabelecidas com o poder público contratante, afastando-as da esfera de jurisdição da Justiça Especializada: RCL 26.642, Ministra Cármen Lúcia; DJ de 7.3.2019; RCL 30.335, Ministro Luiz Fux, DJ de 6.11.2018; e RCL 9.988, Ministro Dias Toffoli, DJ de 28.4.2010.



    Em casos fronteiriços, outras tantas decisões desta Corte vêm consolidando o entendimento de que a natureza temporária e precária do contrato de trabalho ' tal qual na hipótese dos autos ' descaracteriza a típica relação jurídica que os submeteria à competência da Justiça Laboral, conforme previsto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal. Nesse sentido, entre muitos outros: RCL 5884, Ministra Cármen Lúcia, DJ de 12.8.2011; e RCL 7.157 AgR, Ministro Dias Toffoli, DJ 19.3.2010.



    Por se tratar de decisão do Supremo Tribunal Federal havida em controle concentrado de constitucionalidade ' que impõe a sua estrita observância por todos os juízes e tribunais, nos termos do inciso I do art. 927 do Código de Processo Civil ', ressai mandatória a aplicação na espécie da ADI 3395/DF.



    Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de Santa Catarina e, assim o fazendo, reformo o acórdão recorrido e declaro a competência jurisdicional da Justiça Federal para processar e julgar a ação mandamental a que se referem esses autos (5015536-52.2017.4.04.7200/SC), os quais devem retornar à origem para que, superada a aludida preliminar, o Tribunal Regional Federal da 4ª. Região aprecie o mérito da apelação.



    Publique-se. Intime-se.



    Oficie-se o TRF 4.



    Translade-se cópia dessa decisão aos autos da PET 10040.



Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator